Tribunal: TJDFT
Processo: 0732132-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
DESPACHO Nos termos do artigo 933 do Código de Processo Civil, manifeste-se a apelante sobre o prosseguimento do julgamento em face ao IRDR no 0720138-77.2020.8.07.0000, Des. ANGELO CANDUCCI PASSARELI, admitido em 24/08/2020. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de agosto de 2021. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 2905